Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU NÃO ESGOTADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo é cabível quando não esgotados os meios disponíveis para localização do réu e cumprimento da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento regular do processo.
4. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, sendo imprescindível a localização do bem e do devedor.
5. No caso concreto, a diligência de busca e apreensão não foi cumprida por circunstância alheia à vontade da parte autora, pois o mandado foi devolvido sem execução e não houve redistribuição.
6. A jurisprudência do TJDFT admite o uso dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD para localização do réu e do bem, como expressão do princípio da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
7. A extinção do feito sem o esgotamento das diligências possíveis para localização do réu revela-se precipitada e contrária à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de citação válida é incabível quando não esgotados os meios disponíveis para localização do réu, devendo o juízo adotar as diligências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 6o, 139, IV, 239, 246, 253, 321, parágrafo único, e 485, VI.
· Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
·TJDFT, Acórdão 1947592, APC 0721624-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024.
·TJDFT, Acórdão 1780269, AI 0723507-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.10.2023, DJe 23.11.2023.
·TJDFT, Acórdão 1768900, APC 0700899-61.2023.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 27.10.2023.